Tribunal: CARF
Processo: 10935.721227/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721227/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.219 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
GERALDO SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA
LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721227/2011-66
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721227/2011-66

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 11),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial federal no valor de R$ 34.949,32 (trinta e quatro mil, novecentos e
quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), sendo compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.048,48 (um mil, quarenta e oito
reais e quarenta e oito centavos) e, omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$
1.000,00 (um mil reais). Confira-se:

Em 31/08/2011 (e-fl. 45), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/08), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que não houve a dedução da base de cálculo, por parte do Fisco, dos
honorários advocatícios na monta de R$ 6.780,16, bem como não foram
observados os procedimentos constantes da IN RFB no 1.127/2011 e suas
alterações, já que, conforme menciona, o §1o do artigo 144 do CTN
respaldaria sua aplicação a fatos geradores anteriores à citada normativa;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721227/2011-66

(ii)
embora pugne pela contradita integral à Notificação de Lançamento, não
se observou na inicial qualquer descontentamento no tocante à infração
omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 13 de março de 2015, a 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-
57.102 (e-fls. 64/68), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
as infrações inerentes à omissão de rendimentos do trabalho com vinculo
e/ou sem vinculo empregatício não foi combatida pelo Insurgente,
restando, portanto, incontroversa, nos termos do art. 17 do Decreto
70.235/72;
(ii)
regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime
de caixa, e não pelo de competência. O imposto só atinge o rendimento
quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o que se
pode extrair do disposto nos artigos 37, 38 e 39, do Regulamento do
Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto no 3.000, de 26/03/1999;
(iii)
os rendimentos em questão foram recebidos em fevereiro de 2009,
segundo DIRF da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e os próprios
comprovantes bancários colacionados pelo Interessado, não estando,
portanto, abrangidos por quaisquer dispositivos da IN RFB 1.127/2011,
mas sim pelo art. 12, então vigente, da Lei 7.713/88;
(iv)
os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente,
devem ser tributados no mês do seu recebimento com incidência de
imposto sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiver sido pagas pelo contribuinte, sem indenização;
(v)
quanto à comprovação do pagamento de honorários advocatícios, os
documentos de fls. 57/58 são hábeis a demonstrar tal fato, haja vista que
os valores são compatíveis, bem como que todas as operações foram
efetuadas na mesma agência, no mesmo terminal e praticamente no
mesmo instante. Soma-se a isto tanto o recibo de fls. 32, que, embora não
traga em si a certeza necessária, embasa o entendimento acima, quanto os
documentos de fls. 59/61, os quais possuem o timbre do escritório Hall &
Vincensi, além de conter nomes de seus advogados, dentre eles Marcelo
Bientinez Miro, possível signatário do recibo citado e advogado indicado
na “consulta processual unificada”, fls. 21/24;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721227/2011-66

(vi)
deve ser o Contribuinte eximido da parcela de imposto suplementar no
importe de R$ 1.864,54 (R$ 6.780,16 x 0,275).
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DA JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO COM E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 19/03/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-57.102, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 71), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 72/80), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
que os rendimentos recebidos acumuladamente em fevereiro de 2009
sejam tributados pelo regime de competência;
(ii)
se for adotado o regime de competência com aplicação das tabelas
progressivas do IRPF relativas aos meses de referência, não haverá IRPF a
pagar.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721227/2011-66

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
19/03/2015 (e-fl. 71), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09/04/2015 (e-fl.
72), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal no valor
de R$ 34.949,32 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos),
tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.048,48 (um mil, quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e, a
omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente ao ano-
calendário 2009, exercício 2010.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada, eximindo da parcela de imposto suplementar o valor de
R$ 1.864,54 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), tendo
em vista a “comprovação do pagamento de honorários advocatícios”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Reitere-se que os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos
acumuladamente, devem ser tributados no mês do seu recebimento com incidência
de imposto sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiver sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Quanto à comprovação do pagamento de honorários advocatícios, no
entender deste Julgador, os documentos de fls. 57/58 são hábeis a demonstrar tal

considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721227/2011-66

fato, haja vista que os valores são compatíveis, bem como que todas as operações foram
efetuadas na mesma agência, no mesmo terminal e praticamente no mesmo instante.
Soma-se a isto tanto o recibo de fls. 32, que, embora não traga em si a certeza
necessária, embasa o entendimento acima, quanto os documentos de fls. 59/61, os quais
possuem o timbre do escritório HALL & VINCENSI, além de conter nomes de seus
advogados, dentre eles MARCELO BIENTINEZ MIRO, possível signatário do recibo
citado e advogado indicado na “consulta processual unificada”, fls. 21/24.
Em sendo assim, deve ser o contribuinte eximido da parcela de imposto
suplementar no importe de R$ 1.864,54 (R$ 6.780,16 x 0,275)”. (e-fl. 68, os grifos em
negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento por entender que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser oferecidos à tributação no mês de seu recebimento, ou seja, sob o regime de caixa.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 72/80), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:

Com razão o Recorrente.
É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) é no sentido de que, quando o pagamento dos benefícios previdenciários é feito de forma
acumulada e com atraso, a incidência do Imposto de Renda deve ter como parâmetro o valor
mensal do benefício, e não o montante integral creditado extemporaneamente, além de observar
as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do Ministério Público Federal, da
lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, constantes do
Recurso Especial no 1.118.429/SP:
“não é razoável que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do
benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.”
Confira-se a ementa do Acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PAGAMENTO DE FORMA ACUMULADA.
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO. TABELA
PROGRESSIVA VIGENTE. 1. Na espécie sub judice, trata-se de pagamento de
benefícios previdenciários acumulados, que, realizado de uma só vez, ensejou a
incidência do imposto de renda à alíquota máxima prevista na Tabela Progressiva do
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721227/2011-66

tributo. 2. É certo que, se recebido o benefício devido, mês a mês, os valores não
sofreriam a incidência da alíquota máxima do tributo, mas sim da alíquota menor,
ou mesmo, estariam situados na faixa de isenção, conforme previsto na legislação do
Imposto de Renda. 3. O cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte, na hipótese de
pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, deve ter como
parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário e não o
montante integral que lhe foi creditado. 4. A jurisprudência do E. STJ alinhou-se no
sentido de que o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/88 refere-se tão-somente ao
momento da incidência do tributo em questão, não fixando a forma de cálculo, que
deverá considerar o valor mensal dos rendimentos auferidos. (REsp 783724/RS, Rel.
Min. Castro Meira, j. j. 15/08/2006, DJ 25/08/2006, p. 328) 5. Não é razoável, portanto,
que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do benefício
previdenciário, ainda venha a ser prejudicado, com a aplicação da alíquota mais gravosa
do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em clara ofensa
aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária. 6. Não há como se
aferir de imediato o valor exato de cada benefício mensal a que faz jus o beneficiário, de
forma a reconhecer a isenção legal em todos os meses do período indicado. Assim, o
cálculo do IR deverá considerar a parcela mensal do benefício, em correlação aos
parâmetros fixados na Tabela Progressiva vigente à época, inclusive no que concerne à
alíquota menor (15%) ou faixa de isenção. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do INSS, e em se tratando de ausência de condição da ação, questão de ordem
pública, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, em relação à referida
autarquia, com fundamento no art. 267, VI do CPC, mantendo-se os honorários
advocatícios como fixados na r. sentença, observado o disposto nos arts. 11 e 12, da Lei
no 1.060/50. 8. De ofício, extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação
ao INSS, com fulcro no art. 267, VI do CPC. Apelação e remessa oficial parcialmente
providas. (REsp no 1.118.429/SP, Relator Min. Herman Benjamin, 1a seção, j. em
24/03/2010, g.n.)
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 368 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 614.406/RS4 decidiu que “a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa
do STF, realizada em 09/12/2015”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). (Processo
n° 15465.004153/2010-16. Acórdão n° 2301-005.000. Sessão de 06/04/2017. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)

4 STF. Plenário. RE 614.406/RS. Relatora Min. Rosa Weber, j. em 23/10/2014.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721227/2011-66

IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do imposto de renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (Processo n°
13971.722141/2012-93. Acórdão n° 2202-003.974. Sessão de 08/06/2017. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao entendimento
expresso pelo C. STF e STJ sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial provimento
para que o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (“IRPF”) incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 90
DF CARF MF
Original